Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003341-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR - CPF: 044.341.981-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA 1137 DO STJ.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS E
LENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
Recurso
, mantendo decisão que indeferiu pedido de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao aplicar os
critérios do Tema 1137 do STJ para indeferimento das medidas executivas atípicas, ou se há mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou detidamente a questão das medidas executivas atípicas observando rigorosamente os critérios estabelecidos no Tema 1137 do STJ, realizando fundamentação adequada às especificidades do caso concreto.

4. A decisão fundamentou que a ausência de elementos concretos demonstrando ocultação patrimonial ou comportamento evasivo do devedor impede a aplicação das medidas restritivas pleiteadas, em consonância com a jurisprudência consolidada.

5. As razões dos embargos revelam clara intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, desviando-se do âmbito dos declaratórios e buscando indevidamente efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 139, IV; 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1137
.

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao Recurso
.

A embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em contradição ao reconhecer a admissibilidade de medidas restritivas, mas indeferi-las sob o fundamento de ausência de proporcionalidade e utilidade à execução cível.

Destaca que a decisão consignou que
“a medida postulada pela agravante acaba por atingir direitos pessoais do devedor, sem evidência de que seja proporcional ou mesmo útil à execução cível”
e que
“embora admitidas as medidas restritivas, devem ser adotadas de modo subsidiário, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade”
.

A
rgumenta que o artigo 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, inclusive em ações de cobrança pecuniária, permitindo ao magistrado determinar
“todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”
.

Destaca
ainda que a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não configuram violação ao direito de ir e vir tratando-se apenas de medidas coercitivas voltadas à efetividade da execução.

Afirma que
“a suspensão/apreensão da CNH, passaporte, bloqueio de cartões de crédito, não violam nenhum direito fundamental do Devedor”
, pois não há privação da liberdade de locomoção.

A
ssevera também que o STF, no julgamento da ADI no 5941, reconheceu a constitucionalidade do artigo 139, IV, do CPC,
desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Invoca precedentes do STJ e do TJMT favoráveis à adoção de medidas executivas atípicas, especialmente quando exauridos os meios tradicionais de satisfação do crédito.

Cita o julgamento do RHC 97.876/SP, no qual o STJ assentou que a suspensão da CNH não configura ameaça ao direito de locomoção.

M
enciona decisão proferida pela 5a Vara Cível de Tangará da Serra reconhecendo a possibilidade de adoção dessas medidas executivas atípicas em razão da ineficácia das diligências típicas anteriormente realizadas.

Diz
, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, consolidou entendimento acerca da validade das medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do CPC, fixando critérios objetivos para sua aplicação, dentre eles: ponderação entre efetividade e menor onerosidade, utilização subsidiária, fundamentação adequada e observância da proporcionalidade e razoabilidade.

Aduz
que, no caso concreto, todos esses requisitos estão presentes, destacando que: i) as medidas pretendidas buscam assegurar a efetividade da execução sem violar direitos fundamentais;
ii
) foram requeridas apenas após o esgotamento das vias típicas de constrição patrimonial;
iii
) a decisão embargada utilizou fundamentos abstratos para indeferir o pedido; e
iv
) as restrições possuem caráter temporário, vigorando apenas até o adimplemento da obrigação.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a alegada contradição do acórdão e conferir efeitos infringentes ao recurso, a fim de determinar a suspensão/apreensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do executado até a satisfação integral da dívida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante aponta contradição no acórdão, alegando violação ao Tema 1137 do STJ e sustentando que foram preenchidos os requisitos para deferimento das medidas executivas atípicas.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão das medidas executivas atípicas à luz do Tema 1137 do STJ, consignando expressamente:

“O art. 139, IV, do CPC admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os requisitos cumulativos fixados pelo STJ no Tema 1137, notadamente a subsidiariedade, a fundamentação adequada e a observância da proporcionalidade e razoabilidade”
e que
“A adoção dessas medidas exige demonstração de elementos concretos que indiquem comportamento evasivo do devedor ou potencial utilidade da medida para a satisfação do crédito”
.

O
aresto
fundamentou adequadamente que

“no caso, não há prova de que o devedor esteja ocultando patrimônio ou agindo de forma deliberada para frustrar a execução. As medidas postuladas atingem direitos pessoais relevantes e não se mostram proporcionais nem úteis à satisfação do crédito, ausente indicação de que possam induzir ao adimplemento”
.

A decisão observou rigorosamente os critérios do Tema 1137 do STJ, realizando análise casuística e fundamentada das
especificidades do caso concreto. A ausência de elementos concretos que demonstrem ocultação patrimonial ou comportamento evasivo do devedor impede a aplicação das medidas restritivas pleiteadas.

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026